Tribunal: STF
Processo: ARE 1360490
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 5, fl. 4):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO CREDOR FIDUCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 4º, C/C ART. 5º, I, DA LEI 14.937/2003 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 



    - Ainda que resolúvel a propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando, o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a sua posse direta.



    - O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, nos termos da Lei n° 14.931/2003.”  




    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 9, fl. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 146, III, “a”, da CF/1988.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Destaca que, por não ter a qualificação de lei complementar, a legislação estadual não poderia ter erigido a instituição financeira como contribuinte, muito menos ter-lhe imputado responsabilidade tributária pelo IPVA, sendo, portanto, inconstitucional a exigência com base na Lei 14.937/2003. 



    Aduz, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos, até pronunciamento final do Tema 685 (Vol. 12, fl. 101).



    Após o julgamento do mérito do precedente paradigma, o Juízo de origem afastou a sua aplicação à hipótese dos autos. Na sequência, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que incide o óbice da Súmula 280/STF, bem como por ser incabível o recurso com fundamento na alínea “d”, do artigo 102, III, da CF/1988 (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 16), a parte recorrente defende a aplicação do Tema 685, bem como a não incidência da Súmula 280/STF ao caso.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma 



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 5):



    “Ainda que resolúvel a sua propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com sua posse direta. A propósito, o disposto no art. 1.361 do Código Civil: 



    (...)



    A Lei n° 14.937/2003, por outro lado, dispõe, no art º 4 0 , que contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor."



    Feitas estas considerações impende, destarte, reconhecer a legalidade do lançamento do tributo em questão, visto que a Lei Estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências, prescreve, no art. 5º, que o devedor fiduciante responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária. 



    (...)



    Tratando-se de obrigação cujo sujeito passivo identificável como contribuinte é o proprietário fiduciário, torna-se ele o responsável pelo pagamento do tributo. E, em razão da solidariedade existente pela lei, o fiduciante também se torna sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do ad. 121, incisos I e II do CTN. Exatamente, por conta disso, "pode o credor, indistintamente, exigir e receber a dívida comum de qualquer um deles", nos termos do ad. 275, do Código Civil. 



    (…)



    Tratando-se de obrigação solidária, e não subsidiária, ‘pode o credor, indistintamente, exigir e receber a dívida comum de qualquer um deles’, nos termos do art. 275, do Código Civil. 



    De se destacar, ainda, que a Lei n. 14.937/2003 encontra-se em total sintonia com a ordem constitucional vigente, uma vez que, por força do disposto no artigo 24, §3º , da CR/88, e do art. 34, §3º , de suas Disposições Transitórias, inexistindo legislação federal sobre normas gerais, tal qual ocorre com o IPVA, podem os Estados e Distrito Federal exercer competência legislativa plena, para atender as suas particularidades. “



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente